Tribunal: TJDFT
Processo: 0703991-67.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. OFENDIDA DORMINDO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 226, II, CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO ACOLHIMENTO. PADRASTO. DIVERSIDADE DE CIRCUNSTÂNCIA ELEITA PELO RÉU PARA A PRÁTICA DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória a ensejar a absolvição se os elementos acostados aos autos - notadamente a prova oral colhida da vítima e testemunhas, comprovam de forma harmônica e convergente a materialidade e a autoria delitivas.
2. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando, em contexto de violência doméstica, o depoimento prestado se apresenta verossímil, coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. Tendo o apelante se utilizado de meio que dificultou ou impediu a livre manifestação de vontade de vítima, inviável a desclassificação para o crime tipificado no artigo 215-A do Código Penal.
4. Imperiosa a aplicação da causa específica de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, quando o agente, na condição de padrasto, possuía relação de autoridade sobre a vítima, valendo-se dessa situação/posição para a prática dos atos delituosos.
5. Considerando que, ao tempo dos fatos, o réu vivia em união estável com a genitora da vítima e todos moravam no mesmo lote, perfeitamente aplicáveis, ao caso, tanto a causa de aumento do artigo 226, inciso II, (crime cometido por padrasto) quanto a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f” (crime cometido prevalecendo-se das relações domésticas), ambas do Código Penal.
6. Recurso conhecido e não provido.